Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-43.2025.8.11.0022
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-43.2025.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RICHIR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 297.207.658-36 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RICHIR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 297.207.658-36 (EMBARGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. PRISÃO PROVISÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo, redimensionou a pena do réu para 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, em regime inicial fechado. O embargante alegou omissão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, requerendo o cômputo do período de prisão cautelar para alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o período de prisão provisória suportado pelo réu para os fins do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e, (
ii
) estabelecer se a detração penal possui aptidão para modificar o regime inicial fechado anteriormente fixado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não examinou expressamente a repercussão do período de prisão provisória suportado pelo réu para os fins da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, configurando omissão a ser sanada.

O regime inicial fechado não decorre exclusivamente do
quantum
da pena aplicada, mas também da existência de circunstância judicial desfavorável relacionada à natureza e à expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 456 kg de pasta-base de cocaína.

A detração penal não altera o regime inicial quando este se fundamenta em circunstância judicial desfavorável, cabendo ao juízo da execução penal apreciar o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, com a consideração do período de custódia cautelar suportado pelo condenado.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes, para integrar o acórdão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, mantido o regime inicial fechado anteriormente fixado.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de análise da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP configura omissão sanável por embargos de declaração.
2.
A detração penal não impõe a alteração do regime inicial de cumprimento da pena quando subsiste fundamento autônomo consistente em circunstância judicial desfavorável.
3.
A expressiva quantidade de entorpecente apreendido constitui elemento idôneo para justificar a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
4.
Quando a detração penal não modifica o regime inicial em razão da subsistência de circunstância judicial desfavorável, cabe ao juízo da execução penal apreciar eventual progressão de regime.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000124-43.2025.8.11.0022

EMBARGANTE: RICHIR ANDRADE DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICHIR ANDRADE DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal que, nos autos da Apelação Criminal nº 1000124-43.2025.8.11.0022, deu parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo para redimensionar a pena do embargante para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois, embora tenha sido reconhecido na sentença o direito à detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o colegiado, ao redimensionar a pena e fixar o regime inicial fechado, deixou de reapreciar o período de prisão provisória suportado pelo réu para fins de definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Requer o provimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja computado o período de prisão cautelar e fixado o regime inicial semiaberto (ID
371279881
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal, em contrarrazões, pugnou pelo acolhimento

dos embargos para sanar a omissão apontada,
“
com o cômputo da detração penal para fins de reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena
”
(Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça – ID
373363898
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão ao argumento de que, embora o
j
uízo de primeiro grau tenha reconhecido a incidência da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esta e. Câmara, ao redimensionar a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e fixar o regime inicial fechado, deixou de reapreciar o período de prisão provisória suportado pelo réu.

Assiste-lhe razão quanto à existência de omissão.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão relativa ao período de prisão provisória suportado pelo réu para os fins do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

No caso, consta dos autos que o acusado permaneceu preso cautelarmente entre 15.1.2025 e 9.7.2025, totalizando 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de segregação cautelar.

Todavia, o saneamento da omissão não conduz à modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Isso porque o regime inicial fechado não foi estabelecido exclusivamente em razão do
quantum
da reprimenda fixada, mas também em decorrência da existência de circunstância judicial desfavorável relacionada à natureza e à expressiva quantidade de entorpecente apreendido
-
456 kg (quatrocentos e cinquenta e seis quilogramas) de pasta-base de cocaína
-
fundamento que, inclusive, justificou a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, ainda que considerada a prisão provisória suportada pelo réu para os fins previstos no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, subsistem fundamentos concretos e autônomos aptos a justificar a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A propósito:

“(...) 9. Não incide a detração no caso de o regime mais gravoso justificar-se na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”
(TJMT, N.U 1000708-46.2025.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2026, publicado no DJE em 03/03/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
11. O regime inicial fechado justifica-se não apenas pelo quantum da pena aplicada, superior a oito anos, mas também pela presença de circunstância judicial desfavorável, sendo insuficiente eventual detração para abrandamento do regime. (...)”
(N.U 1003536-19.2025.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026,
publicado
no DJE
em
22/05/2026).

Com efeito, se a dedução do período da custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial estabelecido em razão da
existência de
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
, caberá ao juízo da execução penal a análise do preenchimento dos requisitos para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, “a”, “b” e “c” (TJMT, N.U 0004618-39.2018.8.11.0013, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE em 08/05/2020).

Portanto, a omissão apontada deve ser suprida mediante a integração do acórdão embargado para exame da repercussão do período de prisão provisória suportado pelo embargante, para os fins do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, concluindo-se que tal circunstância não possui aptidão para alterar o regime inicial fechado anteriormente estabelecido, diante da subsistência de fundamento autônomo consistente na existência de circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
,
sem atribuição de efeitos infringentes,
exclusivamente para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para
examinar a repercussão do período de prisão provisória suportado pelo embargante para os fins do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
mantendo-se o regime inicial fechado anteriormente fixado e os demais termos do julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026